Tribunal: TJSP
Processo: 1026194-27.2023.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 103 DA LEI No 8.213/91. PEDIDO ACOLHIDO COM BASE NA SÚMULA 85/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA,

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 103 DA LEI No 8.213/91. PEDIDO ACOLHIDO COM BASE NA SÚMULA 85/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a observância dos citados consectários legais.
1. Recurso da autarquia. Alegação de que a r. sentença deve ser reformada, para reconhecer expressamente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Parcial Acolhimento. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Reconhecimento da prescrição quinquenal com base na Súmula 85/STJ, que diz: "[n]as relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação". A redação trazida pelo art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 contempla a tese de prescrição do fundo de direito, que não é aceita em matéria acidentária. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS: honorários sucumbenciais, com observância da Súmula 111/STJ e isenção das custas processuais. Apelo Parcialmente Provido.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), observada a prescrição quinquenal. Súmula 85/STJ.
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
6. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
7. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF), de repercussão geral, definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
9. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
10. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvados os consectários legais acima destacados.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.